Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728110-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LEONARDO BRASIL ARANTES DE MELO BORGES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O A parte reclamante, por meio da petição retro, desiste da reclamação. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicada a reclamação. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora